Tribunal: CARF
Processo: 19515.003980/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003980/2010-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.038 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
BIASED CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESULTADO
DOS
JULGAMENTOS DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003980/2010-19
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.038 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003980/2010-19

O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INFRAÇÃO CLF 68
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária. Art.
32, IV, parágrafo 5o, da Lei 8212/91.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DURANTE O
TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente
inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, regra que
comporta exceções desde que expressas em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou
a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo
dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, a recorrente foi
autuada por apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias:
1. O presente processo administrativo é constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no
37.255.8429, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, onde foi aplicada
a multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, IV, parágrafo
3o, da Lei 8.212/91, tendo em vista que a remuneração paga aos sócios da empresa, a
título de pro labore, e o valor das contribuições incidentes, no período de 01/2006 a
12/2006, não foram declaradas em GFIP pela autuada.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- conexão: o presente processo tem conexão com os processos relativos ao
descumprimento das obrigações principais;
- a suposta falta de cumprimento de obrigação acessória decorre do fato de a
fiscalização ter descaracterizado o lucro distribuído aos sócios, o que foi contestado pela
recorrente nos processos principais;
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.038 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003980/2010-19

- se as contribuições incidentes sobre a remuneração dos sócios a título de pro labore
são indevidas, é indevido o presente lançamento;
- os lucros distribuídos a seus sócios observaram as disposições legais;
- Selic: é incabível a aplicação da taxa SELIC;
- Juros moratórios: não devem incidir juros moratórios durante o trâmite do processo
administrativo fiscal.
A recorrente ainda pediu o sobrestamento do presente processo até julgamento
final do processo de exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Julgamento em conjunto
Primeiramente, é importante afirmar que o presente processo não é reflexo do
PAF 19515.003983/2010-44, visto que tal processo trata da multa de ofício de 75% e juros de
mora isolados, devidos por falta de retenção e recolhimento de IRRF.
Entretanto, e conforme reconhecido pela própria recorrente, a presente autuação
decorre do descumprimento de obrigação acessória reflexa (vinculada) aos processos principais,
PAFs 19515.003978/2010-31 e 19515.003979/2010-86, nos quais foram exigidas as
contribuições sociais. Com efeito, o presente processo decorre de a empresa apresentar a
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, contribuições estas controladas naqueles processos.
Vale frisar, ainda, que as teses recursais deste processo não diferem das teses
recursais dos processos principais, inclusive quanto à SELIC e aos juros moratórios.
Logo, trata-se de lançamento de obrigação acessória vinculada ao julgamento dos
processos principais. Com efeito, se fossem acolhidas as teses defensivas nos processos
principais e fossem cancelados os lançamentos lá controlados, o presente lançamento deveria ser
igualmente cancelado.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições e o controle das matérias prejudiciais a este processo. Deve ser
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.038 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003980/2010-19

assinalado, aliás, que o recurso voluntário interposto neste processo não tem matéria distinta
daquela constante do recurso interposto no PAF principal. Nesse sentido, veja-se:
Número do Processo
10166.720581/2010-41
Contribuinte
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão
18/02/2020
Relator(a)
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão
9202-008.608
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Nos PAFs principais, a 3a Turma Especial deste Conselho votou por conhecer e
negar provimento ao recurso, já tendo havido o trânsito em julgado. Embora, equivocadamente, a
3a Turma Especial não tenha reconhecido a vinculação naqueles processos, tal vinculação,
conforme exposto acima, é indiscutível, razão pela qual deve ser replicado para o presente
julgamento o resultado dos processos principais.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.038 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003980/2010-19

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 449
DF CARF MF
Original